Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-59.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001921-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 002.354.381-70 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM YOLANDA - CNPJ: 20.781.664/0001-42 (RECORRIDO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

ARTIGO 1.026,
§ 2° DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA ASSUNÇÃO, em face de acórdão pelo qual se conheceu do recurso inominado interposto pela reclamada-embargada e se lhe deu provimento, reformando a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a pretensão inicial e ainda condenando a reclamante em litigância de má-fé.

Nas razões, aponta contradição no julgado, pois discorda do acórdão proferido no processo, mencionando que em nenhum momento foi citada para responder à execução que tramitou no processo de n. (8069523-50.2018.811.0001). Afirma que o A.R. juntado no processo não foi recebido por ela, tampouco tinha conhecimento da ação.

Além disso, as faturas discutidas na ação acima haviam sido adimplidas, portanto, deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços.

Requer a reforma do acórdão embargado para manter a sentença de primeiro grau, bem como requer que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Por tais razões, requer que seja suprida a contradição/omissão sobre os pontos do recurso opostos.

Contrarrazões, pela manutenção do acórdão embargado.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024